Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXECUTADO. QUINHÃO (50% DO DOMÍNIO). ALIENAÇÃO A IRMÃO E CUNHADA DO EXECUTADO. ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ELISÃO. ÔNUS DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRANSAÇÃO ENTABULADA QUANDO INEXISTIA GRAVAME ANOTADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. TRANSCRIÇÃO EFETIVADA. PREÇO. PAGAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. PRIVILEGIAÇÃO. PRESUNÇÃO CORROBORADA, TRANSMUDANDO-SE EM CERTEZA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL LEGITIMAMENTE NEGOCIADO. DESCONSTITUIÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO (TEMA 1.076/STJ). MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). DOCUMENTO. EXIBIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). DOCUMENTO NOVO OU DESTINADO A INFIRMAR ALEGAÇÃO SUBSQUENTE À SENTENÇÃ. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO. APELAÇÃO DA EMBARGADA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença, por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de constrição judicial nas hipóteses alinhadas pelo legislador (CPC, art. 674).
4. O fato de o negócio ter sido consumado entre irmãos e cunha e no transcurso de execução manejada em desfavor do primitivo proprietário do imóvel, não é suficiente para desqualificar a boa-fé dos adquirentes, notadamente quando, inexistindo qualquer óbice ao aperfeiçoamento da compra e venda, adotaram todas as cautelas exigíveis para a legítima consumação da aquisição, aferindo que o imóvel estava transcrito em nome do vendedor, não constando da matrícula deste qualquer tipo de informação de penhora e/ou demanda em desfavor desse, devendo ser privilegiada aludida presunção, cuja elisão reclama prova de que o negócio fora consumado com o intuito de frustrar a execução promovida em desfavor do executado.
5. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem imóveis, os adquirentes, antes de consumar a compra, devem perquirir a situação escritural do imóvel e formal dos vendedores, não sendo passível de lhes ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contrataram de boa-fé, que averiguem os assentamentos pertinentes ao antigo proprietário do bem de forma a aferir que não pendia em seu desfavor quaisquer débitos ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio. sobejamente quando sobre o imóvel não pendia qualquer anotação de restrição judicial.
6. Adquirido o imóvel por terceiros estranhos à execução e não subsistindo inscrito em sua matrícula qualquer restrição ou ônus que obstasse a legítima realização do negócio no momento da sua consumação, inviável que a operação seja desqualificada sob o prisma da subsistência de fraude à execução, devendo ser privilegiada, ao invés, a boa-fé dos compradores e atuais proprietários, ainda que o negócio de disposição tenha sido entabulado entre parentes (STJ, Súmula 375).
7. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que, em sede de embargos de terceiros, tendo ensejado a constrição que faz o objeto do pedido e defendido a rejeição do pedido, a embargada, acolhido o pedido, deve sofrer, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.
9. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827).
10. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial em ação desprovida de conteúdo condenatório, pois de natureza desconstitutiva, deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação dos embargantes conhecida e provida. Unânime.